Tribunal: TJES
Processo: 0005243-68.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005243-68.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FARES NIMER DEPES e outros (3)

APELADO: VIVIANE DEPES BENINCA e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTÁRIO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ADESIVO PROVIDO E RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

2. Apelação Cível interposta por VIVIANE DEPES BENINCA e Apelação Adesiva interposta por FARES NIMER DEPES, RONALDO DEPES e BRAHIM DEPES NETO contra sentença proferida nos autos de Ação de Exigir Contas, ajuizada pelos apelantes adesivos em face da apelante principal. A sentença reconheceu o dever da ré, na qualidade de inventariante do espólio de José Brahim Depes, de prestar contas relativas ao período de dezembro de 2011 a agosto de 2014, julgando-as, no mesmo ato, boas e prestadas. Houve ainda a condenação recíproca das partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inventariante pode ser considerada sucumbente na primeira fase da Ação de Exigir Contas, mesmo tendo suas contas posteriormente aprovadas; (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporcionalidade entre o período de contas exigido e o efetivamente acolhido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Ação de Exigir Contas possui natureza bifásica: a primeira fase apura o dever de prestar contas e a segunda analisa o conteúdo das contas prestadas.

4. Segundo entendimento pacífico do STJ, com a procedência do pedido de prestação de contas, considera-se vencido o réu na primeira fase, devendo arcar com os honorários advocatícios conforme o princípio da sucumbência (REsp nº 1.874.920/DF).

5. O princípio da causalidade reforça que a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas processuais; no caso, a demanda só foi proposta porque a inventariante não prestou contas espontaneamente.

6. A tese da apelante principal de que a aprovação das contas afasta sua sucumbência não procede, pois o reconhecimento do dever de prestar contas, mesmo que parcial, caracteriza sua derrota na primeira fase.

7. Também não se acolhe o argumento dos apelantes adesivos de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao período de contas reconhecido, por se tratar de questão jurídica una e indivisível.

8. A fixação dos honorários na primeira fase deve observar o art. 85, § 8º, do CPC, em razão do proveito econômico inestimável, sendo adequada a fixação por equidade no valor de R$ 5.000,00.

9. Considerando o desprovimento do recurso da inventariante, é cabível a majoração dos honorários para R$ 5.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

1. A procedência do pedido na primeira fase da Ação de Exigir Contas configura sucumbência da parte ré, independentemente da aprovação das contas na fase seguinte.

2. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve recair integralmente sobre a parte que deu causa à demanda, em observância ao princípio da causalidade.

3. O dever de prestar contas é questão jurídica indivisível, não comportando divisão proporcional da sucumbência com base em frações do período acolhido.

4. Na primeira fase da Ação de Exigir Contas, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; arts. 550 a 553.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.874.920/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.10.2022, DJe 06.10.2022; TJMG, Apelação Cível nº 5001412-38.2023.8.13.0388, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j. 10.06.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de FARES NIMER DEPES, RONALDO DEPES e BRAHIM DEPES NETO, e conhecer e negar provimento ao apelo deVIVIANE DEPES BENINCA, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VIVIANE DEPES BENINCA
e de Recurso de Apelação Adesiva interposto por
FARES NIMER DEPES, RONALDO DEPES e BRAHIM DEPES NETO
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

A referida sentença, proferida nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada pelos ora Apelantes Adesivos em face da Apelante principal, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para: (i) reconhecer a obrigação da ré, na qualidade de inventariante, de prestar contas do espólio de José Brahim Depes no período de 14 de dezembro de 2011 a agosto de 2014; e, no mesmo ato, (ii) julgar prestadas e boas as contas apresentadas pela ré no referido período.

Outrossim, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor atualizado da causa.

Contrarrazões de FARES NIMER DEPES e OUTROS no ID 11399144, requerendo o desprovimento do apelo da parte contrária.

Sem contrarrazões de VIVIANE DEPES BENINCA, apesar da devida intimação (ID 13737620).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VIVIANE DEPES BENINCA
e de Recurso de Apelação Adesiva interposto por
FARES NIMER DEPES, RONALDO DEPES e BRAHIM DEPES NETO
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

A referida sentença, proferida nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada pelos ora Apelantes Adesivos em face da Apelante principal, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para: (i) reconhecer a obrigação da ré, na qualidade de inventariante, de prestar contas do espólio de José Brahim Depes no período de 14 de dezembro de 2011 a agosto de 2014; e, no mesmo ato, (ii) julgar prestadas e boas as contas apresentadas pela ré no referido período.

Outrossim, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor atualizado da causa.

Irresignada, a inventariante
VIVIANE DEPES BENINCA
interpõe o apelo principal, sustentando, em síntese, que a condenação ao pagamento de verba sucumbencial é indevida. Argumenta que, uma vez que suas contas foram examinadas e aprovadas, sem ressalvas, ela não pode ser considerada sucumbente no mérito da demanda, tornando a condenação injusta e desproporcional.

Por sua vez,
FARES NIMER DEPES
e os demais herdeiros apresentam apelo adesivo, no qual, embora não contestem a aprovação das contas, insurgem-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais. Afirmam que a divisão igualitária é desproporcional, pois a derrota deles foi mínima, restrita a apenas 4 dos 36 meses pleiteados, e que, portanto, a maior parte dos custos deveria ser arcada pela ré, em observância ao art. 86 do CPC.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal, unicamente, à correta distribuição dos ônus da sucumbência na presente Ação de Exigir Contas.

A Ação de Exigir Contas, conforme disciplinada nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, possui um procedimento bifásico. Na primeira fase, afere-se o direito do autor de exigir as contas e o correspondente dever do réu de prestá-las. Caso julgado procedente o pedido, o réu é condenado a apresentar as contas, encerrando-se a primeira etapa com uma decisão de mérito. Apenas na segunda fase é que se analisa o conteúdo das contas para apurar a existência de eventual saldo credor ou devedor.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que há condenação em honorários na primeira fase da Ação de Exigir Contas. Com a procedência do pedido, o réu é considerado vencido, devendo arcar com os honorários advocatícios em decorrência do princípio da sucumbência.

Nesse sentido, o voto da Ministra Nancy Andrighi no REsp nº 1.874.920/DF é elucidativo:

"No âmbito da Segunda Seção, é uníssono o entendimento de que, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência."

Cito a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE . 1. Ação de exigir contas ajuizada em 08/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/03/2020 e concluso ao gabinete em 09/06/2020. 2.
O propósito recursal é decidir sobre a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas.
3. No âmbito da Segunda Seção, é uníssono o entendimento de que,
com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.
4.
Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art . 85 do CPC/2015.
5. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1874920 DF 2020/0116021-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

Ademais, o Princípio da Causalidade reforça que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso dos autos, a demanda apenas se fez necessária pelo fato de a inventariante não ter prestado as contas voluntariamente, obrigando os herdeiros a buscar a tutela jurisdicional para ver efetivado um direito que lhes era devido.

Veja-se aresto nessa esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - INVENTÁRIO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CARÁTER LITIGIOSO DA AÇÃO. 1. A Ação de prestação de contas é um procedimento especial com duas fases e objetiva a apuração de valores e/ou de saldo devedor daqueles que têm o dever de prestar contas. 2 . Tendo em vista que os requeridos, ora apelantes, concordaram com a restituição dos valores apontados na exordial,
devem arcar com os honorários advocatícios da parte autora, tendo em vista que deram causa a presente demanda, como determina o princípio da causalidade.
3. A ausência de resistência não retira o caráter litigioso da ação, pelo que são devidos os honorários estabelecidos em razão da sucumbência. (TJ-MG - Apelação Cível: 5001412-38 .2023.8.13.0388 1 .0000.24.187011-2/001, Relator.: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/06/2024, Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 11/06/2024)

Dessa forma, a tese da Apelante principal, de que não deveria arcar com a sucumbência por ter tido as contas aprovadas, não se sustenta. A meu ver, a aprovação das contas é matéria da segunda fase e não afasta a sua derrota na primeira, que consistiu no reconhecimento judicial do seu dever de prestá-las.

Por outro lado, o argumento dos Apelantes adesivos de que a sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente ao período de tempo acolhido também não procede. A vitória na primeira fase é sobre a existência do dever de prestar contas, que é uma questão jurídica una e indivisível. O acolhimento do pedido, ainda que por período inferior ao pleiteado, configura vitória integral dos autores quanto ao objeto da primeira fase, que é o reconhecimento do dever da ré.

Portanto, a derrota da inventariante na primeira fase é um fato jurídico distinto e que, por si só, atrai a sua responsabilidade integral pelos honorários desta etapa.

Por fim, resta definir o critério de fixação da verba honorária, matéria de ordem pública, logo, passível de reconhecimento de ofício pelo Juízo. O STJ, no mesmo REsp nº 1.874.920/DF, entendeu que, na primeira fase da Ação de Exigir Contas, o proveito econômico é inestimável, pois não é possível atribuir um valor patrimonial à mera pretensão de ver as contas prestadas. Assim, a fixação dos honorários deve se dar por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Nesse sentido, reputo razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de honorários, tendo em vista os critérios orientadores estabelecidos no art. 85, § 2º do CPC. Considera-se, para tanto, o zelo dos patronos dos autores, o longo tempo de tramitação desta Ação de Exigir Contas, que se estende desde 2015, o trabalho exigido para a análise da volumosa documentação juntada pela parte ré, que ultrapassa as 500 laudas, além do valor da causa fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) quando da propositura da demanda.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
VIVIANE DEPES BENINCA
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
; e
CONHEÇO
do apelo adesivo interposto por
FARES NIMER DEPES, RONALDO DEPES e BRAHIM DEPES NETO
para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a r. Sentença e afastar a sucumbência recíproca.

Por consequência, condeno a ré,
VIVIANE DEPES BENINCA
, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do desprovimento do apelo principal, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante principal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar